Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736261-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOÃO RUFINO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DAAÇÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. ART. 373 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. A norma permissiva do artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de um dos devedores ou de alguns dos devedores solidares, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo e chamamento ao processo dos demais devedores solidários. 3. A adoção do rito de liquidação por arbitramento mostra-se adequado ao caso, posto que não se constata a inexistência de fato novo e relevante a impor o rito do procedimento comum. 4. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade, na liquidação por arbitramento, de as partes apresentarem pareceres e documentos, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário. 5. Da leitura atenta da decisão recorrida, observa-se que o Juízo a quo não inverteu o ônus probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na norma civil, estruturada no art. 373, §1o do CC, considerando as peculiaridades da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo especial, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131, 132, todos do CPC, alegando que, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições ao processo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgado do TJMG; b) artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID Num. 52132995 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 509 do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017